Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-79.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008393-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL SANTOS FERNANDES - CPF: 382.584.268-18 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ANGELO - CPF: 741.500.813-87 (PACIENTE), RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 322.317.408-77 (ADVOGADO), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIEL SANTOS FERNANDES - CPF: 382.584.268-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 322.317.408-77 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO COM BASE
ART.
12,
CAPUT
, DA ANTIGA LEI N. 6.368/76 –
CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL
–
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O PACIENTE/CONDENADO –

1.
PRETENDID
A A REVISÃO DA PENA
– MATÉRIA A SER DEBATIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL –
INADEQUAÇÃO
DO
WRIT
– COMPETÊNCIA DA
TURMA DE
CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS –
2.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PASSÍVEL DE CONCESSÃO DA ORDEM
EX OFFICIO
– VULTOSA QUANTIDADE DE ALUCINÓGENOS APREENDID
OS
E FUNDAMENTAÇÃO
APARENTEMENTE
IDÔNEA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA
(2009)
– 3.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
O debate acerca de questões relacionadas à pena aplicada em sentença condenatória transitada em julgado somente é possível via da revisão criminal, desde que amolde ao preceito do artigo 621 do Código de Processo Penal, por comportar análise percuciente da prova, diversamente da presente ação mandamental, exigente de prova pré-constituída da alegação de erro.

(TJMT, N.U 1004073-59.2016.8.11.0000
)
.

2.
A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
.

(STJ,
AgRg
no HC 550.031/DF)

3.
Pedidos não examinados
. Processo extinto sem
resolução
de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelos advogados Rodolfo Augusto Fernandes e Daniel Santos Fernandes em favor de
Marcos Antônio de
Angêlo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado por força de sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004737-79.2005.8.11.0037 (código 36508) à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 12,
caput
, da antiga Lei n. 6.368/76).

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora, na primeira fase dosimétrica da sentença condenatória, considerou desfavorável ao paciente às circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, a personalidade, os motivos e as consequências do crime sem apresentar fundamentação concreta.

Consignam, ademais, que o sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, não obstante o paciente tenha confessado a prática do crime perante a autoridade policial e sua confissão tenha sido utilizada para firmar o convencimento do julgador a respeito da condenação.

Aduzem, outrossim, que “
o paciente
encontra-se
em notório constrangimento ilegal causado por sua dosimetria da pena
busca-se pelo presente
habeas corpus
corrigir o erro na dosimetria da pena do paciente, por ser medida de
JUSTIÇA
”
.

Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas,
postularam
a concessão da ordem para redimensionar a pena do paciente para o mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão.

Não foi
deduzido

pedido de
liminar
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
89929985, no qual esclareceu que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado e “que referida guia de execução penal foi unificada a outras existentes no processo n. 0002250-76.2013.8.10.0525 (SEEU) em trâmite no Estado do Maranhão estando, atualmente, o paciente recluso, conforme consulta ao sistema eletrônico de execução unificada”
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D
91028988
,
suscitou a preliminar de
“
não conhecimento deste
writ
”
, em virtude da inadequação da via eleita
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

E
xtinção deste processo sem julgamento de mérito
.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID
91028988
, manifestando-se pelo “não conhecimento do
writ
”
.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito
, o
s

impetrante
s
busca
m
, por meio
desta impetração, a desconstituição da coisa julgada para revolvimento dos fundamentos utilizados pelo sentenciante na aplicação da pe
na, mais precisamente no que diz
respeito a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime
;

isso
sem contar que pretendem, ainda, seja aplica
da
ao paciente a atenuante da confissão espontânea
realizada na fase inquisitiva que foi retratada ainda na fase extrajudicial e também em juízo, que teria utilizado
pelo magistrado
para formar a sua convicção e
firmar o
seu
convencimento a respeito da condenação
invectivada
.

No entanto,
conforme
foi
asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o meio de impugnação adequado é a revisão criminal, cuja competência para julgamento é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, uma vez que
os impetrantes
se insurge
m
quanto a dosimetria da pena, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, revelando-se mais correto para análise da questão, já que
o aludido
instrumento permite exame mais amplo e aprofundado sobre o tema.

Não fosse assim,

haveria
indevida
invasão de competência
de um órgão colegiado superior, ficando claramente configurada a inadequação da via eleita
, conforme entendimento desta Corte de Justiça,
exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADA AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALICERÇADO NO FATO DE QUE SUPOSTAMENTE EQUIVOCADA A REINCIDÊNCIA, EM TESE, UTILIZADA PARA JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE REVELA INDISCUTÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – HABEAS CORPUS EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais
. In
casu
, dependendo a aferição do alegado constrangimento ilegal da análise de circunstâncias fáticas e de matéria de Direito, de todo incompatível com o rito sumaríssimo do remédio heroico, que inadmite dilação probatória –, tem-se que o almejado abrandamento do regime prisional deve ser pleiteado na esfera própria, resultando, então, na extinção da ordem sem análise do mérito, por carência de condições da ação constitucional.
(
TJMT,
N.U 1010533-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019,
Publicado
no DJE 05/09/2019)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O PACIENTE/CONDENADO – REGIME INICIAL FECHADO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT – INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL ISOLADA - HABEAS CORPUS EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

1.
O debate acerca de questões relacionadas à pena aplicada em sentença condenatória transitada em julgado somente é possível via da revisão criminal, desde que amolde ao preceito do artigo 621 do Código de Processo Penal, por comportar análise percuciente da prova, diversamente da presente ação mandamental, exigente de prova pré-constituída da alegação de erro
.

2. Ademais, o processo e julgamento
da ação de Revisão Criminal compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a par do que estabelece o art. 19, I, “a”, do RITJMT, de natureza funcional, hierárquica, e, portanto, absoluta
, inadmitindo prorrogação, de modo a tornar impossível a aplicação do princípio da fungibilidade insculpido no art. 579 do CPP, ou mesmo, o reconhecimento
ex

officio
de eventuais benefícios, tal qual a previsão do art. 654, § 2º do mesmo Codex Instrumental Penal.

3. Ordem extinta sem julgamento do mérito.
(TJMT, N.U 1004073-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2017,
Publicado
no DJE 21/02/2017)
.

Destacamos

Ademais
, impõe-se consignar que
reanálise da dosimetria da pena pretendida neste
writ

demandaria do
exame aprofundado de todo conjunto probatório, a fim de se verificar
o acerto ou não do
juízo de primeiro grau
, medida que
,
a priori
,
não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

A
propósito, a
respeito do
tema
,
mutatis mutandis
,
esta é a posição dest
e Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime
.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

(TJMT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).

Destacamos

Por
derradeiro
, cumpre registrar que não se vislumbra ilegalidade flagrante e de plano constatável no cálculo da pena do

p
aciente a ensejar a concessão da ordem de ofício,

cuja sanção
aparentemente se mostrou
branda
diante da vultosa quantidade de alucinógenos apreendida,
consistente
s
em 2kg (dois quilogramas
) de cocaína
;

cumprindo asseverar
,
além disso
,
que a sentença
condenatória
foi prolatada no ano de 2009 onde a fundamentação apresentada, mormente no que diz respeito aos maus antecedes e a inaplicabilidade da confissão qualificada era, em tese, reconhecida como idônea pelos
t
ribunais
s
uperiores e
a mudança de entendimento jurisprudencial não serve
, a princípio,
de amparo para
a modificação de condenação com trânsito em julgado
,

nem
mesmo em sede de revisão criminal,
sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

A propósito, acerca do tema, veja-se a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1.“
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter
tantum), é historicamente assentada por esta Corte
(RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987;
RvC
4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (
RvC
nº 5.457/
SP-AgR
, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe
de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STF,HC 153805
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. 2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base. 3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Posto isso,
acolho
a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e

deixo de apreciar os pedidos vertidos

n
esta
ação
mandamental
aviada em benefício de
Marcos Antônio de
Angêlo
,
julg
and
o extinto
o
vertente
processo
sem
resolução
de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021